Tribunal: TCU
Processo: 012.200/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 32) interposto pelo Sr. Ilton Arnaldo de Abreu Arruda, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em Campinas  SP, contra o Acórdão 8.206/2019TCU2a Câmara (peça 26), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Ilton Arnaldo de Abreu Arruda (XXX.660.878-XX) servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em face do Acórdão 8206/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o respectivo ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada, em desacordo com jurisprudência do TCU e do Supremo Tribunal Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2 reconhecer o registro tácito do ato inicial de aposentadoria de Ilton Arnaldo de Abreu Arruda (XXX.660.878-XX); 9.3 estender os efeitos desta decisão, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU, ao Sr. Arildo Gomes de Oliveira (XXX.536.668-XX) e reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de sua aposentadoria; 9.4 dar ciência desta deliberação aos servidores aposentados, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.